Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727875-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL MAGALHAES VALVERDE IMPETRANTE: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA, JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA, RAINER SERRANO ROSA BARBOZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Cleber Lopes, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 15.068, Braga Moreira, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 77.270 e outros, em favor de GABRIEL MAGALHÃES VALVERDE (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 61255255 – fls. 2/4), no processo no 0717025-73.2024.8.07.0001, que ratificou o recebimento da denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ainda se mostram presentes. Em suas razões (ID 61255230), os impetrantes sustentam a ilicitude decorrente da busca pessoal e veicular, em situação que não caracteriza flagrante, uma vez que foi baseada em alegações genéricas. Alegam que não consta dos autos notícia de ter havido circunstâncias que indicariam a existência de uma situação de flagrante delito no interior do veículo, não havendo justificativa plausível para a busca veicular. Asseveram que na apreensão da droga foram desrespeitadas as regras e condições legais para a busca pessoal/veicular, consubstanciando prova de origem ilícita, pois todo o ato foi contaminado, ante a ausência de fundada suspeita. Por fim, considerando que todo o material probatório dos autos é nulo, manifesta a necessidade de trancamento da ação penal referida diante da ausência de justa causa para a persecução penal. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, o trancamento da ação penal com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que ratificou o recebimento da denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 61255255 – fls. 2/4): “(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia (ID 195660716) em desfavor dos acusados GABRIEL MAGALHÃES VALVERDE e ÉMERSON JÚLIO DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, imputando-lhes os fatos descritos na exordial acusatória, os quais tipificam, em tese, o crime de tráfico de drogas, na forma descrita no Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (LAD). Em virtude do mandamento legal, constante do §4o, do Art. 394 do CPP, o qual determina a adoção dos procedimentos previstos nos Artigos 395 a 398 do CPP a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados no CPP, a exemplo da Lei no 11.343/06, este juízo recebeu a denúncia, em 07/05/2024 (ID 195699197); razão pela qual, naquela data, operou-se a interrupção da fluência do prazo prescricional (Art. 117, inciso I do CPB). Foi determinada, ainda, a citação/intimação pessoal do acusado; sendo ela realizada em 11/05/2024 (ID 196607253 - EMERSON) e em 11/05/2024 (ID 196675331 - GABRIEL), tendo este último pleiteado os benefícios da assistência judiciária gratuita. Naquela oportunidade os acusados foram cientificados dos termos da acusação, bem como dos ônus processuais a ele imposto, em especial, da obrigação de manter o endereço atualizado, sob pena de decretação da revelia. Apresentada resposta escrita à acusação do réu ÉMERSON (ID 197913005), não foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais à análise do mérito, mas pediu a absolvição sumária fundada na ausência de provas. Na oportunidade, arrolou as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Em relação ao pedido de absolvição sumária de ÉMERSON, verifico que a ausência de provas não está dentre o rol de hipóteses da absolvição sumária do art. 397 do CPP. É necessário lembrar que a absolvição sumária é para os casos de manifesta ausência de elementos. No presente caso, a defesa busca a absolvição sumária por falta de provas, mas a denúncia cumpre os requisitos legais e a matéria veiculada é de mérito, necessitando se aguardar a instrução. Portanto, INDEFIRO o pedido de absolvição sumária. Apresentada resposta escrita à acusação do réu GABRIEL (ID 200500775), não foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais à análise do mérito, nem pedido de absolvição sumária fundada na ausência de provas, tendo arrolado as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Em sendo assim, à míngua de questões prejudiciais ou preliminares a serem enfrentadas e não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, o processo se mostra apto ao enfrentamento do mérito. Por isso, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DECLARO O FEITO SANEADO, e, considerando que já houve a designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento, expeçam-se os mandados de intimação e ofícios de requisição necessários ao comparecimento e apresentação das testemunhas arroladas pelas partes. Ainda, certifique-se se, emvirtude de o acusado se encontrar recolhido junto ao Sistema Prisional do Distrito Federal, já houve o encaminhamento ao SESIPE do ofício de requisição e apresentação do acusado, perante este Juízo, quando da realização da audiência de instrução e julgamento. Determino, ainda, a expedição de mandado de intimação, a fim de que o réu seja pessoalmente intimado sobre a dada da realização da audiência, bem como seja ele expressamente advertido de que, na hipótese de ser-lhe restituída a liberdade, antes da realização da audiência, o seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento ensejará a decretação da sua revelia na forma do Art. 367 do CPP. No que diz respeito à instrução probatória, imperiosa se mostra a necessidade de destacar que, segundo a jurisprudência do STJ (HC n. 602.742/SP, AgRg no RHC n. 139.127/SE e AgRg no HC n. 728.360/SP), o direito à produção de prova não é um direito absoluto das partes, razão pela qual elas devem ser produzidas no momento processual adequado. Assim, ficam as partes expressamente esclarecidas, nesta oportunidade, que, em relação a prova testemunhal, operou-se a preclusão temporal e consumativa, razão pela qual só será produzida, em audiência, a prova testemunhal arrolada pelas partes, no momento processual adequado, portanto, não será deferido o arrolamento extemporâneo de testemunhas. Ressalve-se, todavia, a possibilidade de oitiva de testemunhas, como testemunhas do Juízo, na forma do Art. 209 do CPP, desde que demonstrada, pela parte, a essencialidade da testemunha e o Juízo reconheça a sua relevância e essencialidade para a formação da sua convicção. Por outro lado, no que diz respeito à produção da prova documental, por força do Art. 231 do CPP, ficam as partes cientificadas quanto à possibilidade de produzirem provas desta natureza quando da realização da audiência de instrução e julgamento, bem como na fase de alegações finais, nesta última hipótese, garantida a observância do contraditório. Em razão da adoção do sistema acusatório, às partes recai o ônus processual da produção probatória, conforme dispõe o Art. 156 do CPP, portanto, cabe ao Ministério Público o ônus processual, consistente na obrigação de arguir e provar os fatos constitutivos da pretensão penal; já à Defesa recai o ônus processual de arguir e provar os fatos extintivos, modificativos e terminativos da pretensão penal. Cabe destacar, por oportuno, que, conforme dispõe a Constituição Federal, o Ministério Público e a Defensoria Pública são consideradas funções essenciais à administração da justiça, por isso, as suas respectivas Leis Orgânicas – Ministério Público (Art. 26, II da Lei 8.625/93) e da Defensoria Pública (Art. 89, X, da Lei Complementar 80/94), no intuito de lhes garantir o exercício pleno de suas atividades e plena produção probatória, lhes garante o poder de requisição, mesmo poder atribuído ao Poder Judiciário. Assim, àqueles órgãos é garantindo o poder de requisitar documentos e informações aos órgãos públicos e privados para que possam instruir regularmente o processo, ressalvando-se, todavia, as provas que estão submetidas a cláusula de reserva de jurisdição. Neste último caso, deferida, através de decisão judicial, a produção da prova, em virtude do interesse processual, cabe as partes acompanhar a produção da prova e realizar a sua juntada aos autos. Portanto, compete às partes requisitar os respectivos laudos, relatórios e documentos, bem como as suas respectivas juntadas aos autos. Considerando que o Devido Processo Legal, o Contraditório e a Ampla Defesa são Garantias Fundamentais do Cidadão, há que se reconhecer que ao acusado deve ser garantido o pleno conhecimento da prova existente nos autos, antes da realização do seu interrogatório. Assim, o processo deve estar regularmente instruído, no momento da realização do interrogatório do réu, para que possa exercer de forma plena a sua autodefesa. Sendo imperioso destacar que, no caso da Lei de Drogas, o procedimento, disciplinado entre os artigos 54 e 59 da Lei 11.343/06, é de natureza sumária, haja vista que o Art. 58 deste diploma legal dispõe expressamente que, encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o fará em 10 (dez) dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Em sendo assim, ressalvando-se as hipóteses em que os crimes da Lei de Drogas são processados com outros crimes, oportunidade na qual são processados através do procedimento comum ordinário, via de regra, não há previsão de diligências complementares, previstas no Art. 402 do CPP, haja vista não ser o caso de aplicação supletiva, conforme dispõe o §5o, do Art. 394 do CPP. Não fosse isso, ainda que se mostrasse possível o deferimento de requerimento de diligências complementares, no julgamento dos crimes tipificados na Lei de Drogas, imprescindível se faz pontuar que os Laudo de Exame Químico Definitivo e os demais Laudos de Perícias Criminais, a exemplo do Laudo de Exame de Informática, bem como as demais provas cautelares, produzidas mediante autorização judicial, não se enquadram no conceito de diligências complementares do Art. 402 do CPP, pois a sua necessidade se origina de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Da Prisão Preventiva de GABRIEL e do Parágrafo Único do Art. 316 do CPP: No que concerne à obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade do acusado, nos termos estabelecidos pelo parágrafo único, do Art. 316 do CPP, mostra-se imperioso destacar que a prisão preventiva, em razão da sua natureza de medida cautelar penal, da mesma forma que as demais cautelares, apresenta caráter rebus sic stantibus. Portanto, em se verificando a presença do fumus comissi delicti e restando demonstra a necessidade da manutenção da vigência da medida, por força da presença do periculum libertatis e em se evidenciando a proporcionalidade do prazo da manutenção da medida e confronto com o tramite processual, não há que se falar em revogação dela. Analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que o acusado foi preso em situação de flagrante delito e, após ser apresentado ao Juízo do NAC, foi declarada a legalidade da prisão em flagrante e, na sequência, acolhendo o pedido do Ministério Público, por entender que se faziam apresentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em virtude da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, aquele Juízo converteu, em 02/05/2024 (ID 195304718), a prisão em flagrante em preventiva. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ainda se mostram presente e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, haja vista que a instrução processual será realizada em data próxima, ante a preferência decorrente de se tratar de processo de réu preso, mantenho a constrição cautelar da liberdade do acusado. Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento já designada (ID 195928896). Intimem-se. Cumpra-se (...)” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em exame o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/04/2024 conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 61255257). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 02/05/2024 (ID 61256163 - fls. 70/73), bem como foi denunciado, juntamente com o corréu Emerson Júlio de Oliveira, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, da Lei no 11.340/2006 (ID 61256163 – fls. 83/85). Consta da denúncia (ID 61256163 – fls. 83/85) que no dia dos fatos os denunciados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, transportaram/traziam consigo, para difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em papel/sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 96,88g. Os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando, ao passarem ao lado do veículo, perceberam que os dois ocupantes do carro ficaram se movimentando, dando a entender que queriam esconder algo, razão pela qual a equipe acionou os sinais luminosos e sonoros para que o veículo parasse. O denunciado Émerson, que ocupava o lugar do carona, arremessou um objeto para fora do automóvel que consistia numa sacola contendo a porção de cocaína acima especificada. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Trancamento da ação penal. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. 1 - Regulares as buscas pessoal e veicular e, em consequência, as provas delas advindas se havia fundadas razões (justa causa) para abordagem do veículo conduzido pelo réu - informações de envolvimento em crime de disparo de arma de fogo ocorrido dias antes. 2 - A gravidade concreta do crime - o paciente, que cumpria pena por tráfico de drogas, transportava mais de dois quilos de cocaína e porção de maconha - e a reiteração delitiva do paciente - reincidente em crime de tráfico de drogas - justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 3 - O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 4 - Ordem denegada.”(Acórdão 1842410, 07096866620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. INICIAL ACUSATÓRIA PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional e só pode ser admitido se inegável a ausência de justa causa, além da impossibilidade de dilação probatória, excepcionando-se a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não é o caso. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1820273, 07046227520248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). O entendimento dos Tribunais Superiores no sentido da necessidade do elemento “fundada suspeita” para justificar a busca pessoal e as medidas cautelares parece ter sido observado no caso dos autos. Em análise inicial, aparentemente, a dinâmica dos fatos, narradas pelo policial, indica justa causa para a busca pessoal e veicular, independentemente de ordem judicial prévia. Conforme consta do inquérito policial, houve fundadas razões para a abordagem, pois, os policiais perceberam comportamento suspeito dos acusados, anterior à abordagem, momento em que acionaram a sirene e o sinal luminoso, bem como, após sinal de parada, o carona arremessou um objeto pela janela do carro, que posteriormente constatou-se ser cocaína (ocorrência policial - ID 61256163 – fls. 26/31). Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal, pois foge ao objeto do presente remédio constitucional. Assim, não há que se falar, de plano, em nulidade das provas obtidas durante o flagrante, pois houve fundadas razões para a abordagem pessoal do paciente, sobretudo em face do objeto dispensado. No tocante a prisão preventiva do paciente, registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva. Consta dos autos prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e indícios de autoria. Cumpre frisar que o paciente é reincidente em crime doloso (ID 61256163 – fls. 52/57). Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurgem os impetrantes. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR